Tribunal: TJBA
Processo: 8006074-36.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006074-36.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ELBA MARIA DOREA Advogado(s): ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA, DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, ROBERT HENRIQUE ROSA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. PREMISSA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela executada-avalista em face de acórdão que desproveu apelação, decidindo pela inocorrência da prescrição, pela validade do aval, pela rejeição do excesso de execução e pela desnecessidade de audiência de conciliação. A embargante alega omissão quanto à aplicação do prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, contradição ao imputar responsabilidade direta à avalista após o prazo prescricional, omissão quanto à ausência de citação da pessoa jurídica e dos sócios devedores principais, e prescrição intercorrente, considerando que a execução foi distribuída em dezembro de 2004 e a embargante somente foi citada em outubro de 2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao deixar de aplicar o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966) à execução de título de crédito, considerando que o título venceu em fevereiro de 2000 e a execução foi proposta em dezembro de 2004. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado à correção dos vícios enumerados taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização para mero inconformismo com o teor da decisão impugnada. 4. O acórdão embargado fundou-se em premissa equivocada ao deixar de aplicar o prazo prescricional trienal da Lei de Genebra, circunstância que autoriza sua correção por meio dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em que pese constar do contrato de confissão de dívida, entabulado entre as partes, a denominação de Nota de Crédito Comercial, trata-se, em verdade de Cédula de Crédito Bancário, uma vez que foi emitido pelo Banco Baneb e posteriormente cedido ao DESENBANCO, caracterizando-se, assim, pela participação de instituição financeira na sua emissão. 6. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é o trienal, conforme estabelece o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, por força do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, que determina a aplicação subsidiária da legislação cambial aos títulos dessa natureza. 7. O instrumento particular de confissão de dívida foi emitido em fevereiro de 1997, com vencimento da última parcela em fevereiro de 2000, ao passo que a execução somente foi proposta em dezembro de 2004, ultrapassando manifestamente o prazo prescricional trienal. 8. A obrigação cambiária acessória decorrente do aval submete-se ao mesmo prazo prescricional do título principal, restando configurada a prescrição tanto em relação à devedora principal quanto à avalista. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão reformado. Prescrição reconhecida. Execução extinta com resolução de mérito. Tese de julgamento: "1. O título de crédito, emitido por instituição financeira possui natureza jurídica de Cédula de Crédito Bancário, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. Configurada a prescrição quando a execução é proposta após o decurso do prazo trienal contado do vencimento do título. 3. Cabem embargos de declaração com efeitos infringentes quando o acórdão embargado fundamenta-se em premissa equivocada." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.